Tribunal: TJSP
Processo: 1097580-07.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito. Débito existente. Dano moral não configurado. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do NCPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.